Tribunal: TCU
Processo: 005.910/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas da recorrente, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Dinheiro Direto na Escola - Plano de Desenvolvimento da Escola , no exercício de 2011, cujo prazo encerrou-se em 30/4/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 8683/2019-TCU-Segunda Câmara , que examinou Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Dinheiro Direto na Escola - Plano de Desenvolvimento da Escola - PDDE-PDE, no exercício de 2011. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, darlhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 8683/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência ao recorrente e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.